Tribunal: STF
Processo: ARE 1328862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - RETROATIVIDADE DAS NOMEAÇÕES - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE QUINQUÊNIOS E LUCROS CESSANTES - PRAZO PRESCRICIONAL - CONTAGEM - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - CONFIGURAÇÃO. A pretensão de retroatividade das nomeações à data da homologação do concurso que se deu em 21/11/2002, para fins de percepção de quinquênios, não sustenta a aplicação das condições de renovação do direito à ação pelo só fato de que a pretensão vindicada é ato de efeito concreto que acabou exaurido pelo tempo e cujo conteúdo só pode ser questionado no prazo de cinco anos de sua realização, tal como determinado pelo art. 1º do Decreto Federal 20.910/91. Não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI; 37, caput e inciso II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de ação ordinária proposta pelos apelantes em face da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG pretendendo a declaração do direito a retroatividade de seus atos de admissão a partir de 21/11/2002, para fins de assegurar-lhe o direito a percepção de adicional de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos, bem como para fins de aposentadoria.
    Pugnaram ainda pela condenação da ré a pagar indenização a título de lucros cessantes, correspondentes aos vencimentos e todas as vantagens desde 21/11/2002.
    De uma detida análise dos autos, em que pese as ponderações dos apelantes, o que vejo do presente caso é que a pretensão, tal como por eles aviada, está de fato fulminada pela prescrição.
    Isso porque questionam os autores as próprias nomeações ocorridas em 01/04/2004, 15/12/2004, 27/10/2004, 01/08/2006 e 10/09/2008, sustentando que o concurso a qual lograram a aprovação foi homologado em 21/11/2002 e que mesmo após a homologação do concurso continuou mantendo e renovando com terceiros inúmeros contratos administrativos não deixando dúvidas da necessidade das nomeações.
    Logo, o direito arrogado na inicial, a retroatividade das nomeações, está mesmo definitivamente sepultado pela prescrição quinquenal, porquanto a pretensão inicial foi dirigida ao judiciário somente em 18/11/2013 (fls. 02v).
    Nestes termos, os requerentes só poderiam pleitear as nomeações nos termos pretendidos até cinco anos a contar do ato da homologação do concurso, ou seja, 21/11/2002, segundo o art. 1º do Decreto Federal 20.910/32, sendo, portanto, ao meu desavisado espírito, devida a declaração da prescrição do próprio fundo do direito, na espécie.
    E, de fato, a prescrição do fundo do direito reconhecida na hipótese não conflita com a disposição contida no art. 3º do Decreto Federal 20.910/32, taxativo no sentido de que, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto, porquanto o que se busca na presente ação é o reconhecimento das nomeações retroativas à homologação do concurso em 21/11/2002, e, considerando o ajuizamento da presente demanda somente em 18/11/2013 (fls. 02v.), peremptório se mostra o reconhecimento da prescrição de fundo de direito dos autores.
    Logo, diante dos elementos de prova constantes dos autos, sem a necessidade de mais delongas, a conclusão a que se chega é a de que a pretensão dos autores, tal como deduzida, encontra-se fulminada pela prescrição, não merecendo, portanto, reforma a sentença de primeiro grau, ainda que por fundamento diverso.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente